Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712062-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. OFENSA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PREPONDERÂNCIA. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO. PRIVILÉGIOS PROCESSUAIS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Trata-se de agravo de instrumento no qual se pretende o afastamento da decisão que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). 3. O Poder Constituinte Originário estatuiu autônoma organização político-administrativa para a República Federativa, da qual se depreende o poder de auto legislação. 4. Da materialização dos comandos constitucionais, notadamente do § 1o do art. 125 da CRFB/88, tem-se a Lei Estadual n.o 21.268/2022, que é categórica ao estabelecer a competência da Vara de Fazenda Pública do Estado de Goiás como competente para a presente demanda. 5. No caso, a tese preponderante de aplicabilidade da cláusula de eleição não encontra égide tanto na CRFB/88, quanto no alcance das normas dos arts. 52 e 63 do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos supra princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. 6. Recurso improvido. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 63, caput e §3o, sustentando ser incabível o afastamento da cláusula de eleição de foro, porquanto ausente a abusividade, uma vez que não se trata de contrato de adesão, não há parte hipossuficiente e não se verifica prejuízo à ampla defesa ou dificuldade no acesso à justiça; b) artigo 52, parágrafo único, asseverando ser possível um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Aduzem que a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, razão pela qual não se sobrepõe às regras de competência previstas Lei Adjetiva Civil. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT e requerem a concessão de efeito suspensivo. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência da repercussão geral da matéria debatida, suscitam ofensa aos artigos 122, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário lastreado na indicada ofensa ao artigo 125 da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024